Tribunal: TJPA
Processo: 0007557-37.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007557-37.2006.8.14.0301

APELANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: ELTON ANTONIO DE SALLES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0007557-37.2006.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: ELTON ANTÔNIO DE SALLES FILHO

ADVOGADOS: DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA 9685 e NADIA HELLEN GAIA DE ALMEIDA – OAB/PA 16319

AGRAVADA: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO – OAB/PE 19357 e CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO – OAB/PE 33667

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ. AGRAVO PROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta pela ré, afastando a sua condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais);

2.

Ainda que a demora na efetivação do pagamento de seguro tenha decorrido de culpa da instituição financeira, implicando a inscrição indevida do autor em cadastro de proteção ao crédito, há responsabilidade solidária da seguradora, em razão de integrar a cadeia de consumo;

3.

O protesto indevido configura o dano moral
in re ipsa
;

4.

É razoável e proporcional o valor fixado a título de indenização;

5.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A seguradora é solidariamente responsável pelo protesto indevido efetuado pela instituição financeira.”

_______

Dispositivos relevantes citados: art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º, ambos do CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2371722/DF, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 03/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 19/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo autor ELTON ANTÔNIO DE SALLES FILHO contra a decisão monocrática (Id. 4935884) proferida pelo relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que deu provimento à Apelação interposta pela ré BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, afastando a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais), em solidariedade com o réu BANCO DIBENS S/A.

Nas razões recursais (Id. 5117006), o agravante arguiu a responsabilidade solidária entre o banco e a seguradora pelo protesto indevido, bem como a comprovação da culpa concorrente da agravada. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e manter a sentença.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 5199371).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à responsabilidade solidária da seguradora pela inscrição indevida do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito.

Na exordial (Id. 4935786, p. 4 e seguintes), o autor alegou que celebrou mútuo bancário com o BANCO DIBENS S/A para aquisição de um automóvel, ocasião em que também contratou um seguro junto à agravada BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS. Em junho de 2005, sofreu acidente automobilístico, com a perda total do veículo, e solicitou o pagamento da indenização, sendo informado de que o valor seria brevemente transferido à instituição financeira. Em dezembro de 2005, teve conhecimento de que seu nome seria inscrito no SERASA pelo banco em razão de inadimplemento.

Em contestação (Id.

4935795), a ré BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS sustentou que não foi possível a liquidação imediata junto à instituição financeira em razão da ausência de boleto bancário referente à carta de débito, que deveria ter sido encaminhada pelo banco, o que ocasionou o atraso do efetivo pagamento por culpa exclusiva do BANCO DIBENS S/A.

Ainda que a demora na efetivação do pagamento do seguro tenha decorrido de culpa da instituição financeira, todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º do CDC. Desse modo, tratando-se de fortuito interno, não é afastada a responsabilidade solidária da seguradora. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OBSERVADAS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE CASO/FORTUITO FORÇA MAIOR OU ATUAÇÃO EXCLUSIVA DO CONSUMDOR. MANUTENÇÃO DA SOLIDARIEDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento do Tribunal de origem, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. A segunda instância concluiu que era caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor para reger a relação contratual. Justificou o aresto se tratar de relação de consumo e que houve o inadimplemento do serviço cambial contratado, a atrair a aplicação do art. 7º do CDC e dos arts. 2º e 4º da Resolução n. 3.954 do Bacen. Essas ponderações foram extraídas da análise de fatos, provas e termos contratuais, a atrair a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, que incidem sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. É sabido que "
esta Corte Superior entende ser objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo. É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços
. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.598.606/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020).

4. Ausente um quadro de configuração de caso fortuito/força maior ou ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, não cabe falar em exclusão da responsabilidade solidária. Dessa forma, o acórdão está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 2371722/DF, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 03/11/2023).

O protesto indevido configura o dano moral
in re ipsa
, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
”

(STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 19/10/2017).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica do réu, que é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor da indenização fixada pela sentença, de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais), é razoável e proporcional, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar à ré certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários do serviço prestado pela seguradora.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática de Id. 4935884 e negar provimento ao recurso de Apelação da parte agravada, mantendo a sentença de Id. 4935865; sem majoração dos ônus de sucumbência, uma vez que o apelo foi interposto na vigência do CPC/73.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024